Tribunal: TJPA
Processo: 0005445-42.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005445-42.2013.8.14.0013

APELANTE: LUIZ VAGNER DE FREITAS OLIVEIRA

APELADO: AGROPAG -AGROINDUSTRIA PARAGOMINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LIVRE CIRCULAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO SUSTADO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CHEQUES QUE NÃO FORAM PAGOS AO EMITENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 308 CC. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula nº 531).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0005445-42.2013.8.14.0013

APELANTE:
LUIZ VAGNER DE FREITAS OLIVEIRA

APELADO: AGROPAG -AGROINDUSTRIA PARAGOMINAS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ VAGNER DE FREITAS OLIVEIRA,
em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 11495448), que julgou improcedente o recurso de Apelação interposto nos Ação Monitória ajuizada por
AGROPAG -AGROINDUSTRIA PARAGOMINAS LTDA,
decisão ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LIVRE CIRCULAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO SUSTADO. CHEQUES QUE NÃO FORAM PAGOS AO PORTADOR. SENTENÇA FUNDAMENTADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem, Agropag – Agroindústria Paragominas Ltda ajuizou a presente ação monitória contra Luiz Vagner de Freitas Oliveira, objetivando a condenação do réu ao pagamento da dívida de R$182.317,25, apresentando como prova escrita os cheques números 2, 3, 4, 5, 8, 9, e 10, os quais teriam sido devolvidos por insuficiência de fundos.

O juízo a quo condenou o réu ao pagamento da dívida de R$182.317,25, conforme cálculo apresentado.

Em suas razões recursais (Num. 1928701), o apelante alega que o juízo de piso não fundamentou sua decisão, tornando-a nula, pois foi proferida em apenas uma linha.

Assevera que não houve enfrentamento do mérito, apenas das preliminares.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja anulada a sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (Num. 1928702), afirmando o apelado que é pessoa estranha ao contrato de compra e venda juntado aos autos pelo apelante.

Aduz que a sentença não merece reparos, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo.

Neguei provimento ao recurso, conforme decisão de ID 11495448.

Contra esta decisão, a parte apelante se insurgiu, por meio de agravo interno (id 11969805), alegando que tanto a decisão ora agravada, como a sentença, se limita a enunciar a possibilidade jurídica de cobrança, via ação monitória, sem efetuar o juízo de valoração sobre a débito que originou a emissão do cheque.

Assevera que o valor dos cheques já foi pago ao credor do negócio jurídico originário e que a decisão carece de fundamentação, sendo nula, pois caberia ao autor da ação (agravado) demonstrar a existência vínculo com o ora agravante e, a que título detinha os cheques acostados à inicial, por qual razão não levou a cobrança no prazo da ação executiva.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 12371765

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se o recurso, sobre a ausência de fundamentação da decisão monocrática de minha lavra, pois entende o agravante que se limita a enunciar a possibilidade jurídica de cobrança, via ação monitória, sem efetuar o juízo de valoração sobre a débito que originou a emissão do cheque.

O cheque prescrito é prova idônea a embasar o ajuizamento de ação monitória e prescinde da demonstração de sua causa debendi, haja vista a incidência do princípio da autonomia, segundo o qual “a pessoa que recebe um título de crédito numa negociação não precisa se preocupar em investigar a sua origem nem as relações que eventualmente o antederam”.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula nº 531).

Nesse contexto, percebe-se que o autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito, sendo este o posicionamento adotado pelo STJ, senão vejamos:

DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. O acórdão recorrido aplicou entendimento desta Corte de que na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é desnecessária a demonstração da causa debendi de título de crédito. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1105421/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, Data de julgamento: 24/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017) (Ressalvam-se os grifos)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP Nº 1.094.571/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp nº 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que "o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor".
Súmula nº 83 do STJ.

3. O Tribunal de origem entendeu pela alegação genérica e ausência de provas da prática de agiotagem por terceiro estranho à lide e, portanto, da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Incide, assim, a Súmula nº 7 do STJ.

4. O dissídio jurisprudencial não apresenta similitude fática, pois o paradigma trata da possibilidade de inversão do ônus da prova para que o credor (parte no processo) comprove a licitude da dívida. No caso dos autos, a suposta prática de agiotagem foi atribuída a terceiro estranho à lide, e não ao autor da monitória.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 860470/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Data de julgamento: 23/5/2017, Publicado no DJE: 5/6/2017) (Ressalvam-se os grifos)

Neste aspecto, compulsando os autos, verifico que há prova escrita a prova escrita de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, a ação monitória deverá ser julgada procedente, nos termos da jurisprudência que colaciono:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE AÇÃO MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL HAVIDA ENTRE AS PARTES E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO EMBARGANTE DE MONITÓRIA – INÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes – compra e venda de produtos utilizados na construção civil – e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, é mesmo caso, como fez a sentença impugnada, de julgar improcedentes os Embargos Monitórios opostos.
O início dos juros e da correção monetária na Ação Monitória que busca o recebimento de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da citação e não do vencimento do título (EREsp 1342873/RS, julgado em 16/12/2015).

(TJ-MT - AC: 10014314120178110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

Verifico ainda, que os cheques foram devolvidos pelo motivo 20 que de acordo com site do Banco Central do Brasil na Internet https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/estabilidade_docs/tabdevol.pdf, significa que o cheque foi “sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”.

Assim, o agravante não se desincumbiu de provar a quitação dos cheques o que poderia ter feito por simples apresentação de recibo de pagamento. Porém no ID Num. 1928698 - Pág. 11, apresenta o recibo de pagamento emitido por uma terceira pessoa, o que não pode ser considerado pelo juízo, nos termos do art. 308 do código civil:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Neste diapasão, sendo o emitente o credor dos cheques e não tendo indicado representante para o recebimento destes, o pagamento não pode ser considerado válido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023